Tribunal: TJBA
Processo: 0399486-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0399486-13.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO IDALENCIO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PETROS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. FATOR DE REDUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRÁS. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Armando Idalencio dos Santos e outros contra sentença da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças de suplementação de aposentadoria, reconhecendo parcialmente a prescrição quinquenal e condenando os autores ao pagamento de custas e honorários, ressalvada a gratuidade. Os apelantes pleiteiam recálculo dos benefícios com base no Regulamento PETROS de 1969, sem aplicação de redutores, alegando direito adquirido e nulidade de alterações posteriores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a Petrobrás possui legitimidade para figurar no polo passivo; e (ii) se os autores têm direito à suplementação calculada segundo o regulamento vigente à data da adesão (1969) ou ao vigente quando implementaram os requisitos para aposentadoria (1985), afastando o fator redutor de 10%.

III. Razões de decidir

3. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Petrobrás, conforme Tema 936/STJ, por inexistência de solidariedade com a PETROS em demandas estritamente previdenciárias.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela PETROS, uma vez que o recurso ataca os fundamentos da sentença.

5. No mérito, aplica-se o Tema 907/STJ, segundo o qual o regulamento aplicável para cálculo da renda mensal inicial é o vigente à data da implementação das condições de elegibilidade, e não o da adesão, inexistindo direito adquirido a regime jurídico anterior.

6. O fator redutor previsto no Regulamento de 1985 é válido, em respeito ao regime de capitalização e ao equilíbrio atuarial das entidades fechadas de previdência complementar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido, com exclusão da Petrobrás do polo passivo e majoração dos honorários.
Tese de julgamento:
1. “A patrocinadora não possui legitimidade passiva em demandas que versem exclusivamente sobre concessão ou revisão de benefícios de plano de previdência privada gerido por entidade fechada (Tema 936/STJ).” 2. “O regulamento aplicável ao cálculo da suplementação de aposentadoria é o vigente à data da implementação dos requisitos para o benefício, e não o da adesão ao plano (Tema 907/STJ).”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0399486-13.2013.805.0001
, em que figuram como apelantes
ARMANDO IDALENCIO DOS SANTOS E OUTROS
e, como apeladas,
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e do PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,___de ___________________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça